Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011397-61.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO J. SAFRA S. A.
Recorrido: ARNOLD LUYTEN JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO J. SAFRA S. A. (id 59662950) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 52031985):
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INTEMPESTIVIDADE TRAZIDA NA IMPUGNAÇÃO – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO CAUSÍDICO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 242 e 105, do CPC, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado, habilitando o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. 2. Na forma da orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, configura-se o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber citação. 3. Na hipótese, presente a aparente tempestividade na apresentação dos embargos à execução, sobretudo considerando que, na procuração outorgada, de fato, não constou poderes específicos para receber citação, bem como não foi apresentada defesa, donde a imprescindibilidade da citação.” (TJMT, RAI 1011397-61.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 53032984 foram rejeitados, conforme acórdão id 56892991.
A parte Recorrente aduz que o acórdão afrontou o disposto no artigo 3o, § 1o do Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que foi impedido de retirar o veículo da Comarca sem a autorização do Magistrado e de alienar o bem, ainda que comprovado o inadimplemento e a constituição em mora.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir positivamente o recurso.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Vossas Excelências, ao presente recurso especial deve ser deferido o efeito suspensivo. A decisão proferida pelo magistrado “a quo” fará com que o devedor, ora recorrido, fique em vantagem, mesmo que não tenha adimplido a sua dívida por inteiro. Como pode se ver do entendimento do Eg. TJRS, ementa abaixo transcrita, o fato determinante para a apuração do efeito suspensivo é a possibilidade de ocorrer dano de difícil reparação.
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. O que determina a atribuição do efeito suspensivo é a possibilidade de ocorrer dano de difícil reparação. No caso concreto, o embargante afirma a existência de excesso no cálculo do valor executado, o que constitui causa legítima para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, havendo perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação ao Ente Público se houver pagamento além do devido. Assim sendo, implementados os requisitos previstos no artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, há que ser deferido o efeito suspensivo aos embargos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70064083090, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 23/06/2015).
Como se pode perceber da natureza do contrato objeto da presente lide, uma vez indeferido o pedido de efeito suspensivo, há certa possibilidade de ocorrer dano de difícil reparação para com o agravante/ autor da ação. Nobres ministros, com a devida data vênia, a Colenda Câmara não pode permanecer inerte a decisão proferida, que não levou em consideração a legislação em vigor, e nem mesmo as decisões proferidas pelos Tribunais.
Postula-se, assim, com base nas razões expendidas, pela concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, tornando-se ineficaz a determinação do juízo “a quo” até o pronunciamento definitivo desta Colenda Câmara. (...)”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 59925952 e 59860983.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez ao fundamentar o perigo da demora, alegou que “(...)Como se pode perceber da natureza do contrato objeto da presente lide, uma vez indeferido o pedido de efeito suspensivo, há certa possibilidade de ocorrer dano de difícil reparação para com o agravante/ autor da ação.”
Entretanto, não aponta qual seria o dano de difícil reparação sofrido ou ameaçado de sofrer, o que afasta o perigo da demora.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Por fim, cumpre esclarecer que não houve qualquer menção quanto à probabilidade do direito, impossibilitando a concessão do efeito postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi